Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-76.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710916-76.2020.8.07.0003 RECORRENTE: MANOEL ELPIO GERMANO DA CONCEICAO REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS RECORRIDOS: FLAVIA OLIVEIRA SANTOS, P. O. R., P. O. R., P. O. R. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ATROPELAMENTO DE MOTOCILISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE CONDUTOR E PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. PRECEDENTES. PRELIMINAR REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MORTE DO PROVEDOR DE ALIMENTOS DA FAMÍLIA. CÔNJUGE. FILHAS MENORES. PENSIONAMENTO. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO PERCEBIDA PELA VÍTIMA À ÉPOCA DO SINISTRO. TERMO FINAL. FILHAS. 25 ANOS DE IDADE. CÔNJUGE. EXPECTATIVA DE VIDA DO FALECIDO. DANO MORAL. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DEMONSTREM EQUÍVOCO DO JUÍZO SINGULAR. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. É pacífico o entendimento jurisprudencial afirmativo da existência de responsabilidade solidária entre o proprietário e o condutor do veículo pelos prejuízos a que este último der causa, quando na direção do automotor se envolver em acidente de trânsito. Responsável é o proprietário pelo dever geral de vigilância que lhe é exigível relativamente aos bens que integram seu patrimônio (responsabilidade pelo fato da coisa). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 2. Responsabilidade civil por ato ilícito e dever de ressarcimento reconhecidos com base nos artigos 186, 187, 927 e 948 do Código Civil. 2.1. Na hipótese de condenação ao pagamento de pensão em razão de morte do genitor, causada por acidente de trânsito, orienta a jurisprudência pelo reconhecimento do direito dos filhos a receberem pensão em valor correspondente a 2/3 (dois terços) do salário do provedor, até que completem os herdeiros 25 anos de idade. Precedentes. 2.2 Em se tratando de acidente de trânsito com resultado morte, o termo final da pensão devida à viúva é a expectativa de vida do falecido, apurada com base nos dados estatísticos divulgados pelo IBGE - Instituto de Geografia e Pesquisa. Precedentes. 2.3 Dano moral in re ipsa. São presumidos os danos extrapatrimoniais em caso de acidente de trânsito, visto que decorrentes do próprio evento danoso, em especial quando menores de idade as filhas da vítima falecida em razão do atropelamento causado pelo réu que conduzia o veículo do corréu. 2.4. Quantum indenizatório. Fixação guiada por parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, que, devidamente considerados, atendem às funções de compensar o lesado, punir o causador do dano e prevenir a repetição do ato lesivo, tanto em relação ao causador, quanto à coletividade. Balizas devidamente consideradas na sentença recorrida. 3. Recursos conhecidos e desprovidos. O recorrente aponta violação aos artigos 944, caput, parágrafo único, e 884, ambos do Código Civil, sustentando ser desproporcional o valor fixado a título de indenização por danos morais, levando-se em consideração sua capacidade econômica. Assevera ser vedado o enriquecimento ilícito das recorridas. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 944, caput, parágrafo único, e 884, ambos do Código Civil, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, o órgão colegiado, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “concretamente, o quantum não merece ser alterado, visto que o valor fixado não é excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira das partes envolvidas, nem tão inexpressivo para redundar no risco de nova ofensa por parte dos réus, tudo resguardando os objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico) acima declinados para a compensação dos danos morais sofridos pelos familiares da vítima” (Id 60863165). E rever tal conclusão não prescindiria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.433.171/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 12/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017